Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO. MÁQUINA DE CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO. CIELO. CDC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇAS INDEVIDAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação de repetição de indébito visando à restituição de valores supostamente cobrados de forma indevida em transações com cartão e aluguel de máquinas POS.
2. Fato relevante – Alegação de aplicação de taxas superiores às contratadas e cobrança indevida de aluguel de equipamentos.
3. Decisão anterior – A sentença pronunciou a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores anteriores a 6/1/2022, tendo em vista o prazo trienal e a propositura da ação em 6/1/2025, art. 206, §3o, inc. IV, do CC, e julgou improcedentes os pedidos quanto aos demais valores.
II. Questão em discussão
4. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade – Rejeitada.
5. As questões em discussão consistem em analisar (i) a natureza jurídica da relação entre as partes; (ii) a (in)ocorrência de prescrição; (iii) o cerceamento de defesa; (iv) a necessidade de inversão do ônus da prova e (v) a existência de cobranças indevidas pelo apelado-réu a ensejar a repetição do indébito em dobro.
III. Razões de decidir
6. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, apresentando argumentos direcionados à sua reforma. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, pois o contrato de credenciamento com a CIELO foi estabelecido pela autora, uma clínica médica, para fomentar a sua atividade empresarial.
8. A pretensão de repetição de indébito da autora, de supostos valores cobrados indevidamente pela ré, advindos de relação contratual existente entre as partes, está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, art. 205 do CC, e não ao de três anos, para ressarcimento de enriquecimento sem causa, previsto no art. 206, §3o, inc. IV, do CC. Sentença parcialmente reformada.
9. Ausente o cerceamento de defesa, uma vez que a parte não requereu as provas documental e pericial no momento processual oportuno, operando-se a preclusão. Preliminar rejeitada.
10. No processo, não se verifica a hipossuficiência técnica da apelante-autora a gerar a impossibilidade ou excessiva dificuldade de provar o fato constitutivo do seu direito, §1o do art. 373 do CPC
11. A autora não comprovou os termos contratuais e as cobranças indevidas, ônus que lhe incumbia, art. 373, inc. I, do CPC. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205, 206, § 3o, IV; CPC, arts. 370, 373, I e II; 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.523.744/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 20.2.2019; TJDFT, Acórdão no 2032631, Ap. Cív. 0703242-43.2022.8.07.0014, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 12.08.2025, DJe 29.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2027371, Ap. Cív. 0721106-65.2024.8.07.0001, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 07.08.2025, DJe 15.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2025991, Ap. Cív. 0710599-28.2023.8.07.0018, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 24.07.2025, DJe 07.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1758740, Ag. Inst. 0725198-26.2023.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 13.09.2023, DJe 02.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1403806, Ag. Inst. 0736950-63.2021.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23.02.2022, DJe 14.03.2022; TJDFT, Acórdão no 1193659, Ap. Cív. 0710134-46.2018.8.07.0001, Rel. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 07.08.2019, DJe 20.08.2019.